Tribunal: TJES
Processo: 5015728-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015728-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDO MARQUES DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1155, DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser considerado para fins de detração penal, à luz do artigo 42, do Código Penal, e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 42, do Código Penal, prevê a detração do tempo de prisão provisória e de internação, sem mencionar expressamente medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição da liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
do apenado, justificando sua consideração para fins de detração.

A interpretação extensiva e
bonam partem
do artigo 42, do Código Penal, decorre dos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, que vedam a imposição de dupla restrição ao réu pelo mesmo fato.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da pena reforçam a necessidade de se computar o tempo de restrição da liberdade imposto por medidas cautelares como período cumprido de pena.

O Supremo Tribunal Federal entende que a questão da detração do período de recolhimento domiciliar noturno é de natureza infraconstitucional, cabendo sua interpretação ao Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ, REsp 2.158.159/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2024; STF, RHC-AgR 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015728-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO MARQUES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
FERNANDO MARQUES DIAS
, inconformada com a decisão acostada no mov. 57.2 da Execução Penal nº 2002229-22.2023.8.08.0024 (id 16060526), proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o seu pedido de detração referente ao período em que estava em recolhimento domiciliar noturno.

Em razões recursais sediadas no mov. 63.2 (id 16060529), o agravante requer que o período em que o apenado estava cumprindo recolhimento domiciliar noturno seja considerado para fins de detração, nos termos do artigo 42, do Código Penal, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Sobre o tema, saliento que o instituto da detração penal encontra amparo legal no artigo 42, do Código Penal, o qual prevê o seguinte:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A despeito do aludido artigo não prever a detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o agravante fundamentou que o Superior Tribunal de Justiça teria pacificado a sua jurisprudência no sentido de ser cabível a aplicação do benefício nos casos em que o apenado cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sob o fundamento de que tal medida causaria limitação à liberdade, ainda que parcial.

Desse modo, evidencia-se que a questão controvertida no presente feito diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da detração também à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a despeito da ausência de previsão legal expressa.

Sobre o tema, ressalto que a questão trazida no presente recurso foi debatida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o Tema Repetitivo 1155, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou três teses a respeito do reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração penal.

Na oportunidade, foram firmadas as seguintes teses: i) o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, ii) o monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição imprescindível para a detração dos períodos de cumprimento dessas medidas cautelares e, finalmente, iii) as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem de detração da pena e, se no cômputo total remanescer período inferior que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Dessa forma, em resumo, restou uniformizado o entendimento na Corte Superior no sentido de que, em que pese a ausência de previsão legal nesse sentido, a medida cautelar de recolhimento noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica em privação da liberdade e, portanto, justifica a detração.

Isso porque, concluiu-se que, ainda que de forma diversa da prisão cautelar, as medidas cautelares restringem parcialmente direitos e garantias do indivíduo relacionados à liberdade de ir e vir.

Confira-se a ementa do julgamento do Recurso Especial nº 1977135/SC, ocorrido em 23 de novembro de 2022 (afetação em 26/04/2022), no qual foi firmada a tese em comento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. [...] 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 1.2.
A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos
. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois
atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.
1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5.
Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado
. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete,
não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado
. Nesse cenário,
não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento
. 2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de
que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução
, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. [...]. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1.
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. 4.2.
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
. 4.3.
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (STJ – REsp 1977135 / SC – Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 23/11/2022 – Dje 28/11/2022).

Portanto, considerando o caráter vinculativo do recurso repetitivo, imperiosa a aplicação da tese firmada no Tema 1155 na resolução do presente recurso de agravo em execução.

Conveniente, outrossim, trazer à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça sobre o tema, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1.155. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária "de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas" (AGRG no HC n. 733.909 /MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 961.024; Proc. 2024/0432886-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 12/08/2025; DJE 22/08/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE TEMPO EM MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto visando o reconhecimento do direito à detração do período em que o réu permaneceu sob medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com a contagem desse período para a redução da pena privativa de liberdade, em consonância com os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão: (I) determinar se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga pode ser considerado para fins de detração penal; III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre detração, não prevê expressamente a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, mas sua interpretação deve ser feita de forma extensiva e bonam partem, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4. O recolhimento domiciliar noturno, embora não constitua prisão, compromete o status libertatis do réu, ao impor restrições significativas à sua liberdade de locomoção, justificando a sua consideração para efeitos de detração. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da execução penal reforçam a interpretação de que o período de restrição imposta por medidas cautelares deve ser computado como tempo de pena cumprido. 6. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a medida de recolhimento domiciliar noturno não necessita de monitoramento eletrônico para ser considerada na detração, pois a exigência de tal monitoramento implicaria tratamento desigual e excesso de execução, o que afrontaria o princípio da isonomia.
IV. RECURSO PROVIDO PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS, PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA, O TEMPO DE RECOLHIMENTO NOTURNO E DIAS DE FOLGA. (STJ; REsp 2.158.159; Proc. 2024/0263749-0; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DUPLA DETRAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de execução penal interposto em favor de áurea felipe de andrade contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de colatina/ES, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime. A defesa requer a detração do período em que a apenada esteve presa provisoriamente e o período de recolhimento domiciliar noturno, visando à redução do tempo necessário para a progressão de regime. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o tempo de prisão provisória já detraído do saldo total de pena pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, caracterizando uma dupla detração; (II) estabelecer se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser detraído da pena para fins de progressão de regime. III. Razões de decidir. 3. O artigo 42 do Código Penal permite a detração do tempo de prisão provisória para redução do saldo total de pena a cumprir, mas não autoriza o cômputo duplo do referido período para fins de progressão de regime, sob pena de ensejar um benefício indevido ao apenado e possibilitar o cumprimento da pena em prazo inferior ao previsto em Lei. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a dupla detração, reafirmando que o tempo de prisão provisória, uma vez detraído do saldo de pena, não pode ser novamente utilizado para progressão de regime, pois isso implicaria tratamento mais brando ao apenado e feriria o princípio da legalidade (AGRG no RESP n. 2.054.749/MT).
5. O período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do apenado, pode ser computado como tempo de pena cumprida, em linha com a interpretação extensiva e bonam partem do art. 42 do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que considera essa medida uma limitação à liberdade de locomoção que deve ser considerada para fins de detração (RESP n. 1.977.135/SC). 6. O reconhecimento da detração para o período de recolhimento domiciliar noturno exige a realização de novo cálculo da pena, a fim de adequar o tempo de cumprimento e permitir a correta progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 8. A dupla detração do período de prisão provisória é vedada para fins de progressão de regime, sendo possível seu desconto apenas do saldo total de pena. 9. O período de recolhimento domiciliar noturno pode ser detraído da pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 42 do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 23.05.2023; STJ, RESP n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel ilan paciornik, terceira seção, j. 23.11.2022. (TJES; AG-ExPen 5015161-29.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 10/12/2024).

Ademais, não posso deixar de mencionar que recentemente o Supremo Tribunal Federal passou a entender que “
[...] sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. (STF; ARE-AgR 1.480.466; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/09/2024; DJE 06/09/2024)
”.

Também merece ser destacado, que apesar do magistrado
a quo
firmar seu posicionamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, oriundo da Primeira Turma (ARE 1481211 – AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024), é possível encontrar julgado da Segunda Turma em sentido contrário, o que evidencia que a matéria não estaria pacificada no ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.
(STF; RHC-AgR 190.429; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 07/05/2024; DJE 27/06/2024).

Portanto, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e recolhimento integral aos finais de semana, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da detração penal do período em que
FERNANDO MARQUES DIAS
permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a realização da detração penal do período em que
FERNANDO MARQUES DIAS
permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.